Tribunal: STJ
Processo: 0308501-36.2019.8.24.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2600570 - SC (2024/0116040-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RENATO MARCONDES BRINCAS - SC008540
PAULO MARCONDES BRINCAS - SC006599
AGRAVADO
: RENATA ZIMMERMANN DE BORBA
AGRAVADO
: ALITOR MAAS
AGRAVADO
: VALCIR KAMERS
ADVOGADOS
: FABRICIO NATAL DELL' AGNOLO - SC014050
PATRÍCIA MICHELE KEMPER - SC033780
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 489 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 282
/STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2 Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
17/06/2025
23/06/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:17
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 6c3884e5-aa5f-48f6-b2d7-34dc28822d06

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2600570 - SC (2024/0116040-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RENATO MARCONDES BRINCAS - SC008540
PAULO MARCONDES BRINCAS - SC006599
AGRAVADO
: RENATA ZIMMERMANN DE BORBA
AGRAVADO
: ALITOR MAAS
AGRAVADO
: VALCIR KAMERS
ADVOGADOS
: FABRICIO NATAL DELL' AGNOLO - SC014050
PATRÍCIA MICHELE KEMPER - SC033780
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 489 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 282
/STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2 Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BRASIL TELECOM.
ADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
EXTINÇÃO
DO
CUMPRIMENTO.
INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE
MÉRITO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA FASE DE CONHECIMENTO.
CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL. FATO GERADOR OCORRIDO
APÓS DATA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1.051. DISCUSSÃO ACERCA DO MARCO
FINAL DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA DE
ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA. CRÉDITO
CONCURSAL NÃO PREVISTO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
HABILITAÇÃO FACULTATIVA. POSSIBILIDADE DO CREDOR PRETERIDO
NÃO INTEGRAR O QUADRO GERAL DE CREDORES, BEM COMO NÃO
Documento eletrônico VDA47719419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:55
Código de Controle do Documento: d5942ddc-f3b8-42f0-b5fa-e649ba303471

PARTICIPAR DO PLANO DE SOERGUIMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL,
APÓS O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE, EM
QUALQUER
CIRCUNSTÂNCIA,
FICA
SUJEITA
AOS
EFEITOS
DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DO CRÉDITO QUE SE DARÁ NOS
MOLDES DO PLANO DE SOERGUIMENTO, DE ACORDO COM A CLASSE
PERTENCENTE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FATO
QUE IMPLICA NA LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA
DO NOVO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DA PARTE
EXEQUENTE PARCIALMENTE PROVIDO NO PONTO.
'[...] ASSIM, O CREDOR QUE FIGURAR NA LISTAGEM, COM A EXATIDÃO DO
VALOR DO CRÉDITO E DA CLASSIFICAÇÃO A QUE FAZ JUS, ESTARÁ
AUTOMATICAMENTE HABILITADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CASO
CONTRÁRIO, TERÁ ELE A FACULDADE DE DECIDIR ENTRE: I) HABILITAR
DE FORMA RETARDATÁRIA O SEU CRÉDITO; II) NÃO COBRÁ-LO; E III)
AJUIZAR A EXECUÇÃO INDIVIDUAL APÓS O ENCERRAMENTO DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA, TERÁ O ÔNUS
DE SE SUJEITAR AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. [...] (STJ,
EDCL NO RESP N. 1.851.692/RS, RELATOR MINISTRO LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, JULGADO EM
, DJE DE
).
24/5/2022
9/9/2022
[...] EM SUMA, PODERÁ O CREDOR QUE NÃO CONSTOU DA LISTAGEM DO
QUADRO GERAL DE CREDORES, APÓS O ENCERRAMENTO DA
RECUPERAÇÃO, DAR INÍCIO A SUA EXECUÇÃO INDIVIDUAL OU RETOMAR
O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, LEVANDO EM CONTA QUE: I) O SEU
CRÉDITO SERÁ PAGO NOS MOLDES PREVISTOS NO PLANO DE
RECUPERAÇÃO, DE ACORDO COM A CLASSE A QUE FOR PERTENCENTE –
O CREDOR NÃO É OBRIGADO A HABILITAR, MAS HÁ O ÔNUS DE SE
SUJEITAR COMPULSORIAMENTE AOS EFEITOS DO QUE FOR DECIDIDO NO
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LREF, ARTS. 49 E 59); II) CONTRA
ELE SERÁ RETOMADO O CURSO DA PRESCRIÇÃO – APÓS O STAY PERIOD
(LREF, ART. 6o, I E § 4o) OU ATÉ A APROVAÇÃO DO PLANO DE
RECUPERAÇÃO
(ART.
59),
O
QUE
OCORRER
PRIMEIRO.
POR
CONSEGUINTE, A DEPENDER DO PRAZO DE ENCERRAMENTO DA
RECUPERAÇÃO, O CRÉDITO PODERÁ ESTAR PRESCRITO NO MOMENTO
DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO OU, NOS CASOS DE RETOMADA DO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, TER SOFRIDO OS EFEITOS DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APESAR DE ESTAR IMPEDIDO DE
EFETIVAR OU RETOMAR A SUA COBRANÇA ATÉ O ENCERRAMENTO DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL (O QUE AFASTARIA A SUA INÉRCIA), NÃO SE
PODE OLVIDAR QUE O SISTEMA DA LREF CONFERIU AO CREDOR
INSTRUMENTO PRÓPRIO PARA O RECEBIMENTO DE SEU CRÉDITO – A SUA
HABILITAÇÃO – E, POR CONSEGUINTE, AO OPTAR POR NÃO HABILITAR,
ESTARÁ CARACTERIZADA A SUA INAÇÃO; III) NÃO TERÁ LEGITIMIDADE
PARA VOTAR EM ASSEMBLEIA, PERDENDO OS SEUS DIREITOS POLÍTICOS
NA RECUPERAÇÃO, E, COMO CONSEQUÊNCIA, NÃO PODERÁ DISCUTIR
SOBRE VALORES, CLASSIFICAÇÃO ETC DO SEU CRÉDITO; IV) PERDERÁ O
DIREITO DE VER SEU CRÉDITO SENDO PAGO DENTRO DA RECUPERAÇÃO,
COM A FISCALIZAÇÃO JUDICIAL E, CONSEQUENTEMENTE, COM A
POSSIBILIDADE DE REQUERER A CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA PELO
DESCUMPRIMENTO DO PLANO (LREF, ARTS. 61, § 1o, E 73, III). DEVERAS,
COMO BEM ESCLARECE A DOUTRINA, 'CESSADO O PERÍODO DE
FISCALIZAÇÃO JUDICIAL, O DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES
PREVISTAS NO PLANO DEIXA DE SER HIPÓTESE DE CONVOLAÇÃO EM
FALÊNCIA, E PASSA A SER OBJETO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL POR
PARTE DO CREDOR CUJA OBRIGAÇÃO RESTOU INADIMPLIDA' (COSTA,
DANIEL CARNIO. OB. CIT., P. 279).' (STJ, EDCL NO RESP N. 1.851.692/RS,
RELATOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, JULGADO
EM
, DJE DE
).
24/5/2022
9/9/2022
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
IMPUGNAÇÃO
REJEITADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ARBITRAMENTO
DE
ACORDO
COM
O
ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIXADO NO
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N.o 1.134.186
QUE ORIGINOU A SÚMULA 519, STJ.
SUCUMBÊNCIA MANTIDA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA ÀS ORIENTAÇÕES CONSTANTES NO ED NO AI
NO RESP. 1.573.573/RJ DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO" (e-STJ fls. 641/642).
Documento eletrônico VDA47719419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:55
Código de Controle do Documento: d5942ddc-f3b8-42f0-b5fa-e649ba303471

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 798/802).
No recurso especial (e-STJ fls. 820/864), além da dissidência interpretativa,
a recorrente aponta violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i) arts. 489, I, § 1o, e 1.022, II, do CPC - porque o acórdão combatido teria
incorrido em negativa de prestação jurisdicional ao não apreciar aspecto relevante da
demanda suscitada nos embargos declaratórios, qual seja, a submissão dos créditos
existentes na data do pedido aos efeitos da recuperação judicial; e
(ii) arts. 9o, II, 49 e 59 da Lei no 11.101/2005 - por defender que o crédito
não habilitado, que possui fato gerador anterior ao deferimento da recuperação
judicial, deve se submeter ao plano aprovado, além da atualização monetária até a
data do pedido da recuperação judicial.
Oferecidas as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo
à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
submissão dos créditos aos efeitos da recuperação judicial, conforme se verifica do
seguinte trecho do acórdão:

"Logo, como o crédito foi constituído em
, ou
19/09/2017
seja, após a recuperação judicial da executada, resta nítido que
possui natureza extraconcursal.
Diante disso, merece provimento o recurso da parte
exequente. 2.3.2)
Da correção monetária.
Defende a parte exequente que diante da opção exercida por ela
de não habilitar seu crédito, não incide no caso a limitação imposta no art. 9o
da Lei no 11.101/2005.
Referiu, ainda, a possibilidade de o crédito ser cobrado nestes
autos com a penhora do valor devido, diante do encerramento da
recuperação judicial.
Inicialmente, compete destacar dois fatos públicos e notórios,
quais sejam:
1) A empresa de telefonia fez um novo pedido de recuperação,
junto a 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital, do Poder Judiciário do
Rio de Janeiro, na ação autuada sob o n.o 0809863-36.2023.8.19.0001, que
foi deferido.
2) No dia
, foi proferida sentença declarando
14/12/2022
encerrada a anterior recuperação judicial da empresa Oi, autuada sob o n.o
0203711.65.2016.8.19.0001, em que o Magistrado também tratou de
situações pendentes, dentre as quais aquelas análogas ao presente caso.
Extrai-se daquela sentença:

'[...] 3.3- Da faculdade conferida ao credor concursal
preterido Diante do entendimento majoritário que se assenta no
STJ, no sentido de que o credor concursal não está obrigado a
habilitar seu crédito nos termos do art. 9o e ss. da LRF, bem como
Documento eletrônico VDA47719419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:55
Código de Controle do Documento: d5942ddc-f3b8-42f0-b5fa-e649ba303471

no fato de que as Recuperandas ainda possuem milhares de
ações judiciais em andamento perante diversos Tribunais do
país, há de ser considerado que, a partir do trânsito em julgado
do encerramento da recuperação judicial, fica desconstituída a
vis atractiva do Juízo Universal para efeito do conhecimento de
quaisquer questões relacionados aos credores concursais.
Em razão desta faculdade do credor, não há como se
conhecer do pedido formulado pelo Ministério Público no parecer
de fls. 574.339/574.345, no sentido de que as devedoras sejam
instadas a incluir diretamente na lista de credores os créditos
concursais preteridos, logo após o julgamento da ação ou da
intimação para cumprimento da sentença.
Os credores concursais não listados, portanto, não
podem ser compelidos de ofício a figurarem na relação de
credores, cabendo a estes buscar os meios e vias para satisfação
dos seus créditos.
Assim, após o trânsito em julgado da sentença de
encerramento do processo de recuperação judicial, ao se buscar a
satisfação do crédito não habilitado por meio da execução
individual, há de ser observada a regra comum de fixação da
competência prevista no CPC, observadas, também, todas as
regras e especificações constituídas no PRJ e Aditivo
homologados para pagamento dos créditos de sua classe, pois,
ainda que não tenha participado do processo de
recuperação, o crédito se sujeitará aos termos do PRJ e
Aditivos homologados, diante da novação legal instituída
pelo art. 59 da Lei 11.1101/2005, o qual impõe a todos os
credores obediência ao plano, ainda que seu crédito não
tenha sido habilitado, cabendo ao juízo competente
verificar e aplicar esses novos critérios para fixação do
'quantum debeatur' a ser executado (REsp. 1.851.692/RS).
Importante reiterar que, visando dar celeridade e
efetividade aos processos de habilitação de crédito retardatários
foi facultado aos credores a possibilidade de reconhecimento do
seu crédito por via administrativa através da criação de uma
plataforma digital por parte das devedoras, denominada de
'formulário digital' disponibilizada no site mantido pelas
recuperandas (www.recjud.com.br).
Conforme detalhado acima (vide item 3.2), os credores
/procuradores nesta condição, apresentando suas informações
pessoais, bancárias e de seu crédito, com upload de sua
competente certidão de crédito, podem buscar a habilitação dos
seus créditos para que passem a figurar, ao final do
procedimento administrativo, na lista de credores, sem a
necessidade do ingresso de procedimento judicial, tudo nos
termos do 'item 6', da decisão de fls. 568.187/568.196, e
aditamentos de fls. 568.999/902 e 527.031/035, acima
transcritos.
A mesma conclusão se aplica às ações novas, que
porventura ainda tenham por objeto créditos concursais, que (e-
STJ Fl.637) sejam ajuizada posteriormente ao trânsito em julgado
do encerramento da recuperação judicial (execuções individuais,
cobrança, falência, declaratória e quaisquer outras relacionadas
às obrigações da devedora), as quais seguirão as regras comuns
de competência, não mais existindo juízo universal e a vis
atractiva da RJ para conhecer desses pedidos, na esteira da
construção jurisprudencial do STJ (AgInt no R Esp. 1879502 e E
Dcl nos E Dcl no CC 128618)'

Veja-se que, tem-se que o entendimento para os casos de não
habilitação de crédito coaduna-se com a jurisprudência deste Relator e deste
Colegiado.
Pois, o Superior Tribunal de Justiça, em
, quando do
25/05/2021
julgamento do Recurso Especial n. 1.851.692, em que era parte recorrida a
empresa de telefonia executada, decidiu que o credor voluntariamente
excluído do plano de recuperação detém a prerrogativa de optar pela
habilitação de seu crédito no plano.
Documento eletrônico VDA47719419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:55
Código de Controle do Documento: d5942ddc-f3b8-42f0-b5fa-e649ba303471

[...]
Posteriormente, quando do julgamento do Embargos de
Declaração no Recurso Especial n. 1.851.692 o Superior Tribunal de
Justiça tratou das consequências que sofre o credor quando opta por
tendo decidido que 'o credor que figurar na
não habilitar seu crédito,
listagem, com a exatidão do valor do crédito e da classificação a que faz jus,
estará automaticamente habilitado na recuperação judicial. Caso contrário,
terá ele a faculdade de decidir entre: i) habilitar de forma
retardatária o seu crédito; ii) não cobrá-lo; e iii) ajuizar a execução
.
individual após o encerramento da recuperação judicial
Em
qualquer circunstância, terá o ônus de se sujeitar aos efeitos da
'.
recuperação judicial
[...]
Portanto, diante do novo pedido de recuperação judicial,
inviável a cobrança do crédito nestes autos ou de penhora, porém, a
limitação da correção monetária deve ser até a data do segundo
pedido, ou seja, até
, razão pela qual merece parcial
01/03/2023
"
provimento o recurso no ponto (e-STJ fls. 637/639 - grifou-se).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.164.998
/RJ, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
- grifou-se).
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
Documento eletrônico VDA47719419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:55
Código de Controle do Documento: d5942ddc-f3b8-42f0-b5fa-e649ba303471

2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP,
relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
,
13/2/2023
DJe de
- grifou-se).
16/2/2023

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO" (EDcl no REsp 1.789.134/RS, relator Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
30/11/2020
- grifou-se).
3/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS
ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
.
como violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 1.097.857/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de
- grifou-
10/11/2017
se).

Além disso, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o
entendimento desta Corte Superior quanto à faculdade de o credor, não incluído no
quadro geral de credores, poder optar por utilizar a habilitação retardatária ou
aguardar o término da recuperação para prosseguir com a execução individual de seu
crédito.
Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITOS. FACULDADE DO CREDOR.
ATUALIZAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nas hipóteses em que o crédito se submete aos efeitos da
recuperação judicial, o credor não incluído no quadro geral de
credores pode optar por utilizar a habilitação retardatária ou
aguardar o término da recuperação para prosseguir com a execução
individual de seu crédito.
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que 'a limitação
da atualização dos valores prevista no inc. II do art. 9o da Lei no 11.101/05
constitui determinação que se aplica, unicamente, àqueles créditos que
constituem objeto de habilitações pleiteadas pelos credores, ou seja, após
deferido o processamento da recuperação' (AgInt nos EDcl no AREsp n.
1.742.348/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
).
30/3/2022
3. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt nos EDcl no REsp
2.045.175/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
- grifou-se).
12/6/2023
14/6/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
Documento eletrônico VDA47719419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:55
Código de Controle do Documento: d5942ddc-f3b8-42f0-b5fa-e649ba303471

AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
DEMANDADA.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral
solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e
1.022 do CPC/15.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a habilitação do crédito
é providência que cabe ao credor, não sendo, por outro lado,
obrigatória, de modo que se mostra possível aguardar o término da
recuperação judicial para prosseguir na busca individual de seu
crédito. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 2.185.064/SC, Rel. Min.
MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
17/4/2023
20/4/2023
- grifou-se).
No tocante à correção monetária, como se depreende do trecho do acórdão
acima transcrito, o crédito é extraconcursal e a parte optou por não habilitar seu
diante do novo pedido de recuperação, "
crédito; assim,
a limitação da correção
" (e-STJ 639)
monetária deve ser até a data do segundo pedido, ou seja, até 01/03/2023
.
O aresto atacado não diverge do entendimento da Terceira Turma desta
Corte que, em julgamento análogo ao presente caso, reconheceu que, tratando-se de
crédito não habilitado a ser cobrado após o encerramento da recuperação judicial,
deverá ele se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial, devendo ser pago de acordo
com o plano de soerguimento e, por consequência lógica, em observância à data-limite
de atualização monetária.
A propósito:
"RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL E RECUPERACIONAL. TELEFONIA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
AÇÕES.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR
ANTERIOR. CRÉDITO CONCURSAL. HABILITAÇÃO. FACULDADE DO
CREDOR. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
NOVAÇÃO
DO
CRÉDITO.
OCORRÊNCIA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DOS LIMITES PREVISTOS NO ART. 9o, II, DA LEI
11.101/05.
1. Ação de complementação de ações em fase de cumprimento de sentença,
impugnada e julgada em
Recurso especial interposto em:
09/03/2020
; conclusos ao gabinete em:
.
29/09/2022
15/12/2022
2. O propósito recursal consiste em definir a forma de atualização monetária
do crédito, diante da opção do credor em não habilitá-lo na recuperação
judicial.
3. No julgamento do Recurso Especial n. 1.655.705/SP, DJe
, a
25/5/2022
Segunda Seção do STJ definiu a tese de que a habilitação do credor não é
obrigatória, uma vez que o seu crédito é disponível, 'mas a ele se aplicam os
efeitos da novação resultantes do deferimento do pedido de recuperação
judicial'.
4. Segundo o precedente, o credor que não habilitar deverá
'apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o
encerramento da recuperação judicial' o marco será a partir da
decisão de encerramento da recuperação, término da fase judicial
(LREF, arts. 61-63).
5. Assim, tratando-se de crédito não habilitado a ser cobrado após o
encerramento da recuperação judicial, deverá ele se sujeitar aos
efeitos da recuperação judicial, devendo ser pago de acordo com o
plano de soerguimento e, por consequência lógica, em observância à
data limite de atualização monetária - data do pedido de
recuperação judicial - prevista no art. 9o, II, da Lei n. 11.101/2005.
6. Na hipótese, inobstante não estar o crédito habilitado, deverá o mesmo ser
Documento eletrônico VDA47719419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:55
Código de Controle do Documento: d5942ddc-f3b8-42f0-b5fa-e649ba303471

submetido aos efeitos da recuperação judicial, respeitando-se, em relação à
atualização monetária, a limitação imposta pela lei de regência - corrigidos
e, no
até a data do pedido de recuperação judicial (LREF, art. 9°, II) -
período compreendido entre o pedido de recuperação judicial e a data do
efetivo pagamento, nos termos e índices deliberados no plano de
soerguimento.
7. Recurso especial provido" (REsp 2.041.721/RS, relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
20/6/2023
26/6/2023
grifou-se).

Além disso, as conclusões do Tribunal de origem acerca do mérito da
demanda decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório
carreado aos autos, o que se pode aferir a partir da leitura dos fundamentos do
julgado atacado, supramencionado.
Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:55
Código de Controle do Documento: d5942ddc-f3b8-42f0-b5fa-e649ba303471

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.600.570 / SC
Número Registro: 2024/0116040-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00110282020088240008
03085013620198240008
05028386920128240008
308501362019824000805028386920128240008
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : PAULO MARCONDES BRINCAS - SC006599
RENATO MARCONDES BRINCAS - SC008540
AGRAVADO
: RENATA ZIMMERMANN DE BORBA
AGRAVADO
: ALITOR MAAS
AGRAVADO
: VALCIR KAMERS
ADVOGADOS : FABRICIO NATAL DELL' AGNOLO - SC014050
PATRÍCIA MICHELE KEMPER - SC033780
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/06/2025
23/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA48409430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:29:39
Código de Controle do Documento: 652eadae-cdfc-4503-9c3a-46902d307863

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:29:39
Código de Controle do Documento: 652eadae-cdfc-4503-9c3a-46902d307863